Tribunal: TJDFT
Processo: 0733075-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733075-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ELSA MARIA DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: Agravo Interno e Agravo de Instrumento. Julgamento Simultâneo. Cumprimento de Sentença. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Litigância de má-fé. Inocorrência. Provido o Agravo de Instrumento. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, conforme art. 206-A do Código Civil e art. 921 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil. 4. As dívidas oriundas de instrumento público ou particular estão sujeitas à prescrição quinquenal, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil. 5. Considerando o arquivamento do feito em 21/02/2019, e o trânsito em julgado da ação monitória em 11/06/2018, a pretensão executiva está prescrita desde 10/06/2023. 6. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado por falta de prova adequada do dolo processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno. Tese: A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, sendo de 5 anos para dívidas oriundas de instrumento público ou particular. __________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206-A; Código Civil, art. 206, §5o, I; Código de Processo Civil, art. 921. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, insurge-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que, “efetuada a contagem do lapso temporal entre a data de arquivamento do cumprimento de sentença (28/02/2019) até a data do protocolo da petição de cumprimento de sentença em que o credor requereu o desarquivamento do feito (15/01/2024), não concretizou-se o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos”. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003